Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PERCENTUAL LEGAL. ART. 37-A, DA LEI N. 9.514/97. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO EXCLUSIVA EQUIVOCADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar qual o percentual e dispositivo legal a ser aplicado referente ao direito de recebimento da taxa de ocupação do imóvel, quando do inadimplemento de financiamento imobiliário.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria é analisada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa.
4. O art. 37-A, da Lei n. 9.514/97, textualmente afirma que o devedor fiduciante pagará ao fiduciário ou seu sucessor a taxa de ocupação do imóvel correspondente a 1%(um por cento) do valor da propriedade, não existindo parâmetro legal para a fixação em 0,5% (cinco centésimos por cento) pretendido pelo apelante.
5. O apelante mal interpreta o disposto no parágrafo único do art. 37-A, da Lei no 9.514/97, para infirmar que a norma somente seria válida aos participantes do programa “Minha casa, minha vida” do Governo Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Da simples leitura do art. 37-A, da Lei n. 9.514/97, percebe-se que a previsão legal também alcançaria os devedores fiduciários participantes do programa governamental. (II) Não se trata de uma norma exclusiva, que versa exclusivamente aos beneficiários do programa assistencialista, mas, sim, de norma inclusiva, ou seja, que inclui tais integrantes do benefício assistencial à previsão normativa. (III) Se fosse intenção do legislador restringir o alcance do dispositivo normativo, certamente utilizaria expressões como “somente se aplica” ou “apenas se aplica”. (IV) Não o fazendo, demonstra, na verdade, a intenção de incluir tais beneficiários à regra legal e não de restringir o alcance da norma às operações do programa governamental.